Tribunal: STF
Processo: HC 73649
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-18
Data de publicação: 1996-03-18

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS". ESTUPRO; TENTATIVA. NULIDADE:
ILEGITIMIDADE  DE PARTE: REPRESENTAÇÃO  DA OFENDIDA. AUTO DE EXAME DE
CORPO  DE   DELITO:  PRESUNÇÃO   DE  VERACIDADE.   IDADE  DA  VÍTIMA:
COMPROVAÇÃO. REGIME DE EXECUÇÃO DA PENA; LEI Nº 8.072/90.
1.             Não  há  como prosperar  o  argumento  da  nulidade do
processo  por ilegitimidade ativa se a mãe da ofendida, menor à época
dos  fatos, manifestou a vontade de ver o prosseguimento do inquérito
policial  instaurado   e  juntou   atestado  de   pobreza,  elementos
suficientes  para   justificar  a  atuação   do  Ministério  Público,
sobretudo  porque resultou constatado, pelo auto de exame de corpo de
delito,  que o crime  ocorreu com violência  real, propiciando a ação
penal pública incondicionada (Súmula 608).
2.             Prevalece a presunção de veracidade do contido no auto
de  exame  de corpo  de  delito  subscrito por  dois  peritos médicos
nomeados  pela autoridade  policial  responsável pelo  inquérito, que
dizem,  sob compromisso, haver  sido procedido ao  exame da vítima na
data em que ocorreu a tentativa de estupro.
3.             Irrelevante a falta de juntada, nos autos, da certidão
de  nascimento da  vítima; primeiro porque  se admite  que a prova da
idade  e da  filiação possa  ser feita  por outros elementos idôneos;
segundo  porque, sendo o caso de ação penal pública incondicionada, a
menoridade da vítima não compromete a titularidade da ação.
4.             O regime fechado imposto pelo art. 2º, § 1º, da Lei nº
8.072/90, aplica-se ao estupro simples e ao estupro tentado.
5.              Tendo   a   sentença   condenatória   estabelecido  o
cumprimento  da pena em  regime "inicial" fechado, fica assegurado ao
condenado  o  benefício  da   progressão,  desde  que  obedecidos  os
critérios do art. 112 da Lei de Execução Penal.
6.             "Habeas corpus" deferido, de ofício, para assegurar ao
paciente a progressão no cumprimento da pena.